Tribunal: TJPA
Processo: 0874159-54.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874159-54.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: YVONNE PRACIANO PEREIRA SALES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/SETEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0874159-54.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e

BERLIM INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179.

EMBARGADO:
YVONNE PRACIANO PEREIRA SALES.

ADVOGADO:
RANIER WILLIAM OVERAL - OAB/PA 13.942.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. TEMA 971 INAPLICABILIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (9) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0874159-54.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179.

EMBARGADO:
YVONNE PRACIANO PEREIRA SALES.

ADVOGADO:
RANIER WILLIAM OVERAL - OAB/PA 13.942.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA
em face de
YVONNE PRACIANO PEREIRA SALES
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação que interpôs.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento monocrático.

No
mérito
, defende a ilegitimidade passiva da agravante CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, pois não teria integrado a relação contratual.

Segue defendendo a aplicabilidade do Tema 971 ao presente caso.

Argumenta inexistirem danos morais a serem indenizados.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 09 de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. TEMA 971 INAPLICABILIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Entende o agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator se deu acordo com previsão contida no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Dito isto, rejeito a alegação.

A preliminar de ilegitimidade passiva igualmente não merece acolhimento.

É que a situação tratada nos autos envolve nítida relação de consumo. Assim, a teor do disposto no art. 25, §1º, do CDC, todos os participantes da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA.
CORRETORA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOLVIMENTO DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. 1.Ação de indenização por danos materiais. 2.
A atual jurisprudência do STJ define que os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
. 3.Ainda que assim não fosse, observa-se que o Tribunal de origem, com base na análise do contexto fático-probatório dos autos, reconheceu a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda, atestando, ainda, a sua solidariedade para responder pelos danos causados ao adquirente do imóvel pelo injustificado atraso na entrega da obra. A reforma de tal entendimento, com a desconstituição de suas premissas, encontra óbice no enunciado das Súmulas nº 5 e 7, ambas do STJ. 4.A intervenção deste Superior Tribunal, para alterar os valores estabelecidos pelas instâncias ordinárias, a título de honorários advocatícios (na hipótese, 20% sobre o valor da condenação), revela-se, em princípio, inviável em razão do óbice disposto na Súmula 7/STJ, o qual somente poderia ser relevado se o aludido valor fosse considerado irrisório ou exorbitante, o que não é o caso, porquanto fixado dentro do percentual permitido no então vigente artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973. 5.Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1815033/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

No caso em apreço, observa-se dos autos que no próprio recibo de quitação consta a logomarca da apelante Leal Moreira, bem como em todas as folhas do contrato, o que demonstra sua participação na cadeia de fornecimento do imóvel em questão, motivo pelo qual a alegação de ilegitimidade passiva deve ser rechaçada.

Quanto ao Tema 971, do STJ, este não se aplica ao presente caso, pois a tese firmada se refere à situações em que há previsão de cláusula penal apenas na hipótese de inadimplemento do adquirente, não sendo este o caso dos autos.

Poderia ser o caso de aplicação do Tema 970, cuja tese jurídica firmada foi a seguinte: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. Entretanto, a sentença expressamente afastou tal possibilidade de cumulação, mantendo apenas os lucros cessantes.

Os lucros cessantes são devidos
e
não exigem prova do prejuízo, pois, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os mesmos são presumidos no caso de atraso na entrega de imóvel, como nos autos.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Não se constata a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto os argumentos expostos pela parte foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente pelo órgão julgador. 2. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmulas 283 do STF, por analogia. 4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que,
reconhecida a culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos
e devem corresponder à média do aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1883862/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 10/05/2021)

Com relação à caracterização dos danos morais, nada há o que se reformar na decisão agravada, tendo em vista o entendimento deste Tribunal no sentido de que o atraso na entrega da obra por longo prazo ultrapassa o mero dissabor, gerando, assim, o dever de indenizar
(2019.05038809-63, 210.456, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-12-05).

Aliás, vejamos, ainda, como já decidiu o Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO DEMASIADAMENTE LONGO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável, mas
o excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial
.
Precedentes.

3. A revisão da matéria, tanto em relação a caracterização do dano moral no caso, como em relação ao valor arbitrado para a indenização , implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ.

Agravo improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.205.837/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.

1.1.
No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar
comprovada a demora em quase um ano
na entrega de imóvel já quitado e assim a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

1.2. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de considerar que a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Precedentes.

3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da impossibilidade dos princípios contidos no artigo 6º da LINDB serem analisados em sede de recurso especial, por se tratar de matéria constitucional, apenas reproduzida na legislação ordinária. Precedentes 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 9 de setembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/09/2024